Tribunal: STF
Processo: RE 180224
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: O despacho agravado, embora suscinto,
enfrentou a tese trazida no recurso extraordinário, ao entender que
o acórdão proferido no TJSP não violou os princípios
constitucionais da legalidade, anterioridade e da vedação de
delegação legislativa, ao considerar legítima a antecipação da data
de recolhimento do ICMS, realizada por meio do Decreto 33.188/91.
Agravo regimental desprovido.